Tribunal: TJSP
Processo: 1503255-06.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Condenação fundada, exclusivamente, em depoimentos de policiais. Pleitos subsidiários: a) fixação da pena-base no mínimo legal. 1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário.

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Condenação fundada, exclusivamente, em depoimentos de policiais. Pleitos subsidiários: a) fixação da pena-base no mínimo legal. 1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. 2. Dosimetria da pena corretamente aplicada. Réu possui três condenações pretéritas definitivas que permitem o rateio entre antecedentes e reincidência. Precedentes do STF e STJ. Penas inalteradas Natureza e quantidade da droga (cocaína) afastam a plausibilidade da figura do tráfico privilegiado, indicando alinhamento com a criminalidade. 3. Reprovabilidade maior do fato delituoso que justifica a imposição de regime mais severo, afastando a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. Prisão mantida. Recurso conhecido e não provido.